Tribunal: TJMT
Processo: 1007512-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007512-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA RONDON PINHEIRO - CPF: 042.510.661-62 (RECORRIDO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (RECORRENTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007512-02.2021.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS

Recorrido(s):

JULIANA RONDON PINHEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS EM PROCESSO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ASSINADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.

Alegado na inicial, que a Reclamante contratou os advogados Reclamados para representarem nos autos
0037422-04.2015.811.0001, que sobreveio sentença de procedência, no valor de R$ 12.997,33, sendo que somente lhe foi pago o valor de R$ 1.750,00 na época, sob informação de que a sentença havia sido de improcedência e que os Reclamados recorreriam da decisão.

Havendo a juntada de recibo assinado da contratante, e não sendo reconhecida a contratação pela consumidora, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Saliento que, muito embora o Reclamado/Recorrente tenha juntado aos autos recibo assinado comprovando o devido repasse dos valores da indenização recebida pela Autora em outro feito, esta não reconhece que assinou o documento e requereu extinção do feito para o ajuizamento da ação na justiça comum.

Assim restou a assinatura do recibo trazido aos autos:

A assinatura constante do contrato celebrado assim se apresenta:

A assinatura da autora na procuração outorgada aos reclamados assim se verifica:

No feito 8063294-74.2018.811.0001-PROJUDI, distribuído em data de 18/10/2018 existe o documento de RG da autora, destacando ser este RG emitido em data de 12/05/2005, provavelmente o utilizado na época dos fatos (pois atualmente está com RG novo segundo o juntado aos autos, curiosamente com data de emissão do novo RG sendo em data de 27/03/2018, e, mesmo assim usou do antigo RG em ação proposta em momento posterior), assim assinado:

E, pela verificação das assinaturas aqui colocadas, estas tem semelhanças, e diante da negativa por parte da autora, infelizmente, outro caminha não há neste momento, a sanar a dúvida instalada.

Apesar da conduta da autora, com novo RG, de onde, a emissão do novo RG traz a seguinte assinatura, segundo o RG acostado com a inicial do presente feito:

Se fossemos olhar apenas a assinatura do RG atual, provavelmente uma das hipóteses poderiam ser escolhidas:

a)A autora desaprendeu a sua própria assinatura;

b)A autora trocou de assinatura;

c)A autora desaprendeu a escrever ao longo dos anos;

d)A autora confeccionou novo RG com assinatura bem diversa, com o fim de se desvencilhar de obrigações anteriormente firmadas;

Porém, não se tem como escolher nenhuma das assertivas acima, com a certeza que se necessita a imputar uma escolha, sendo que, levando-se em conta os documentos utilizados na mesma época dos fatos, as assinaturas guardam semelhança e são negadas.

Assim, imprescindível a realização da perícia para aferir a veracidade da contratação, não sendo possível, neste momento, adentrar ao mérito da causa, até mesmo pela semelhança entre as assinaturas das quais se nega.

Inclusive, o recorrente, ou o outro reclamado, acaso estejam firmes em suas teses, da validade da assinatura aposta pela autora, nada impede a estes que também acionem a autora por indenização por danos morais, em propor ação com inverdades, submetendo-se os documentos a efetiva perícia, o que confesso que, também seria muito interessante de se ver o final dessa celeuma, com base em perícia.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021